Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0711270-13.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: EDNEIDE ALVES RIBEIRO XAVIER Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO A parte agravada peticiona pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual da 27a Sessão Ordinária, em 05 de Agosto de 2020 (Quarta-feira), pois manifesta a intenção de realizar sustentação oral (ID 17980301). Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova ID 15903551). Considerando a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral (artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT), indefiro o pedido. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator